Tribunal: STF
Processo: Rcl 80718
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.